Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-43.2023.8.14.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800340-43.2023.8.14.0064

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: NEURILENE GOMES DE JESUS, JAILTON DOS REIS GOMES, ANTONIO SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0800340-43.2023.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu

RECORRENTE:
Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDOS:
NEURILENE GOMES DE JESUS, JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA

DEFENSORES:
Dra. Sara Gisele Melo de Oliveira (NEURILENE) e Defensoria Pública do Estado do Pará (JAILTON e ANTONIO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE CORROBORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. MANUTENÇÃO DO RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu que relaxou a prisão em flagrante de NEURILENE GOMES DE JESUS, JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA, presos pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de ausência de fundadas razões para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, precedida exclusivamente de denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a denúncia anônima, ainda que circunstanciada e confirmada pelos policiais no momento da abordagem, é suficiente para configurar as “fundadas razões” exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal para legitimar busca pessoal sem mandado judicial, ou se a ausência de diligências prévias de verificação torna ilícita a prova obtida e inválido o flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado apenas quando houver fundada suspeita, conceito que exige elementos objetivos e concretos, não se admitindo presunções subjetivas ou intuições policiais desacompanhadas de lastro fático verificável.

4.

A denúncia anônima, por si só, não configura fundada suspeita, sendo imprescindível a realização de diligências prévias de corroboração que confiram respaldo objetivo à informação recebida.

5.

A mera confirmação, no momento da abordagem, das características descritas anonimamente não equivale a investigação autônoma prévia, pois ocorre de forma concomitante à própria busca, mantendo a dependência exclusiva da notícia anônima. A exigência de verificação prévia visa impedir que denúncias anônimas funcionem como salvo-conduto para abordagens indiscriminadas, preservando as garantias constitucionais da intimidade e da dignidade da pessoa humana.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, como standard probatório para busca pessoal sem mandado, juízo de probabilidade baseado em indícios concretos e objetivamente demonstráveis, não satisfeitos por informações de fonte não identificada desacompanhadas de diligências investigativas.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID – 18984708) contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu (ID – 18984707), exarada em audiência de custódia realizada em 12 de abril de 2023, que
relaxou a

prisão em flagrante
de NEURILENE GOMES DE JESUS, JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA e determinou sua imediata soltura, ao fundamento de que a busca pessoal que redundou na apreensão dos entorpecentes não estava amparada em fundadas razões, porquanto fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias de verificação independentes.

Conforme se extrai dos autos, no dia 01 de abril de 2023, Policiais Civis e Militares receberam denúncia anônima, por meio da qual foram informados de que uma mulher acompanhada de uma criança aguardaria no porto da Vila do Bombom, zona rural do Município de Viseu, com a finalidade de entregar entorpecentes a dois indivíduos que chegariam ao local em uma embarcação (rabeta). Deslocando-se até o local indicado, os policiais encontraram a recorrida NEURILENE acompanhada de uma criança, momento em que procederam à busca pessoal, resultando na apreensão de 5 (cinco) tabletes contendo aproximadamente 200g (duzentos gramas) da substância entorpecente denominada "OXI". Os recorridos JAILTON e ANTONIO foram encontrados nas proximidades, em uma embarcação compatível com a descrita pela fonte anônima.

O Ministério Público, irresignado com o relaxamento da prisão em flagrante, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese: (i) que a denúncia anônima, na hipótese, era suficientemente circunstanciada, porquanto descrevia com precisão as características dos suspeitos, o local, o tipo de embarcação e o modus operandi; (ii) que os policiais, ao confirmarem in loco as informações prestadas anonimamente, adquiriram fundadas razões para proceder à busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; (iii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não exige a realização prévia de investigação formal como requisito para a validade da busca pessoal, bastando a existência de elementos concretos e objetivos que justifiquem a suspeita; (iv) que a palavra dos policiais militares e civis merece fé, especialmente quando corroborada pelos elementos fáticos encontrados no local; e (v) que o crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a ação policial imediata. Requereu, ao final, a reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Em contrarrazões (ID – 18985170), a defesa de NEURILENE GOMES DE JESUS pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) a denúncia anônima isolada, desacompanhada de investigações preliminares, campanas policiais ou qualquer outro elemento independente de corroboração, não configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) a mera confirmação visual das características fornecidas pelo denunciante anônimo não supre a necessidade de diligências prévias de verificação de procedência das informações (VPI); (iii) a abordagem policial violou direitos fundamentais da recorrida, em especial a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da intimidade, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal; e (iv) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a busca pessoal.

No mesmo sentido, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID – 27089725), os recorridos JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA reiteraram os argumentos da corré, acrescentando que a ausência de qualquer diligência de Verificação de Procedência das Informações (VPI) antes da abordagem demonstra a ilegalidade da conduta policial, invocando precedentes específicos do STJ que exigem apuração prévia para legitimar a busca pessoal fundada em denúncia anônima.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas (ID – 29392310), opinou pelo provimento do recurso ministerial, sustentando a legalidade da diligência policial diante da natureza circunstanciada da denúncia anônima e da confirmação in loco das informações prestadas, requerendo, ainda, a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — adequação da via eleita, tempestividade, legitimidade ativa do Ministério Público e interesse recursal —, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se dos autos que, na data de 01 de abril de 2023, policiais civis e militares que atuam na Comarca de Viseu receberam denúncia anônima segundo a qual uma mulher acompanhada de uma criança estaria aguardando no porto da Vila do Bombom para entregar drogas a dois indivíduos que chegariam ao local em embarcação do tipo rabeta. Ao se deslocarem até o referido porto, os policiais encontraram NEURILENE GOMES DE JESUS com as características descritas pelo informante anônimo. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos 5 (cinco) tabletes de substância entorpecente tipo "OXI", com peso aproximado de 200g (duzentos gramas). JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA foram localizados nas proximidades em embarcação do tipo rabeta, tal como indicado na denúncia.

I – DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

A controvérsia cinge-se a saber se a denúncia anônima, quando suficientemente circunstanciada e confirmada pelos policiais in loco no momento da abordagem, configura as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a realização de busca pessoal sem prévia autorização judicial, ou se, ao contrário, a ausência de investigações formais anteriores — Verificação de Procedência das Informações (VPI), campanas ou monitoramento — macula irremediavelmente a diligência, tornando ilícita a prova dela decorrente e, por conseguinte, inválido o flagrante.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Para a adequada resolução da controvérsia, impõe-se examinar o standard probatório exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para que a denúncia anônima legitime a busca pessoal realizada sem mandado judicial.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem mandado judicial "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

A expressão "fundada suspeita" constitui conceito jurídico indeterminado que deve ser preenchido à luz das circunstâncias concretas de cada caso, não se admitindo que a suspeita seja meramente subjetiva ou baseada em intuição policial desvinculada de elementos fáticos objetivos.

No caso dos autos, a análise detida das circunstâncias que antecederam e acompanharam a abordagem policial revela que a situação concreta não se enquadra na hipótese de fundada suspeita que legitima a imediata busca pessoal.

Explico.

Conforme consignado pelo MM. Juízo a quo na decisão impugnada, "não identifiquei investigações prévias/complementares para reforço à denúncia anônima. Foi recebida denúncia e foram ao local. Não identifico outros dados que tenham gerado prisão além da denúncia, que pela jurisprudência dominante é insuficiente para configurar fundadas razões para ingresso na inviolabilidade pessoal do cidadão".

Tal fundamentação reflete, com precisão, o estado atual da jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do tema.

Com efeito, ainda que a denúncia anônima descrevesse características da suspeita e da embarcação, não há nos autos qualquer registro de que os policiais tenham realizado qualquer ato de verificação prévia antes de proceder à busca pessoal. Não houve campana, monitoramento da área, observação prévia do comportamento dos suspeitos, ou qualquer outra diligência que demonstrasse, de forma autônoma e independente da própria denúncia anônima, que os abordados de fato se encontravam envolvidos com o tráfico de entorpecentes. A única fonte de informação que motivou a abordagem policial foi, assim, a própria denúncia anônima, o que, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é suficiente para configurar as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do CPP.

A circunstância de os policiais terem confirmado as características descritas anonimamente ao chegarem ao local não equivale, para os fins do art. 244 do CPP, a uma diligência prévia de corroboração. A "confirmação" a que se refere o Ministério Público recorrente consistiu, tão somente, em encontrar no porto uma mulher acompanhada de criança. Essa verificação ocorreu no exato momento da abordagem, não a antecedeu. Tratou-se, portanto, de confirmação concomitante à busca pessoal, e não de investigação autônoma prévia que afastasse a dependência exclusiva da denúncia anônima como fundamento da suspeita.

A lógica que subjaz à exigência de diligências prévias de verificação é precisamente a de impedir que a denúncia anônima, por si só, funcione como salvo-conduto para abordagens policiais generalizadas, sem qualquer controle objetivo sobre a seriedade e a pertinência da informação recebida. Se a mera confirmação das características descritas anonimamente fosse suficiente para legitimar a busca pessoal, qualquer pessoa que se encaixasse em uma descrição genérica estaria sujeita a ser abordada e revistada, o que representaria grave erosão das garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a denúncia anônima isolada, sem a realização de diligências investigativas prévias que lhe confiram respaldo objetivo, não é suficiente para autorizar a busca pessoal.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS . BUSCA PESSOAL E VEICULAR
. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE
. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP) . 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim,
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2 .
Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Não se ignora a argumentação ministerial no sentido de que o crime de tráfico de drogas é permanente, o que autorizaria a ação policial imediata sem a necessidade de investigações prévias.

Contudo, tal argumento não tem o condão de afastar a exigência de fundadas razões para a busca pessoal. A natureza permanente do delito é relevante para fins de flagrante (art. 303 do CPP), mas não dispensa a demonstração de elementos concretos que justifiquem a suspeita sobre determinada pessoa, a qual não pode derivar, de forma exclusiva, de denúncia anônima não confirmada por diligências autônomas.

Tampouco procede o argumento de que a palavra dos policiais merece fé e que a sua confirmação no local supre a necessidade de investigação prévia. A presunção de legitimidade dos atos policiais não afasta o controle judicial sobre a legalidade das abordagens, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais de primeira ordem, como a inviolabilidade da intimidade e a proteção contra buscas e apreensões arbitrárias, que integram o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito.

Por fim, no que toca ao pedido de decretação da prisão preventiva dos recorridos, formulado tanto pelo Ministério Público recorrente quanto pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal que originou o flagrante, remanesce comprometida a base probatória que poderia sustentar a cautelar.

De qualquer sorte, a eventual decretação da prisão preventiva é matéria que deve ser apreciada primariamente pelo Juízo de origem, que detém cognição plena sobre os demais elementos dos autos, não sendo este o momento processual adequado para que este Tribunal se substitua ao juízo singular na análise dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que determinou o relaxamento da prisão em flagrante de NEURILENE GOMES DE JESUS, JAILTON DOS REIS GOMES e ANTONIO SILVA BARBOSA, por ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal que originou o flagrante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/03/2026